Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736552-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: 31.441.238 UILMA MARIA RODRIGUES PIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Píer 21 Cultura e Lazer S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que deferiu a desocupação liminar do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo de no 0723277-92.2024.8.07.0001, condicionada ao depósito de caução do valor correspondente a 3 meses de aluguel (ID no 199721848). 2. A decisão ponderou que o contrato é desprovido das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/91, mas o mandado de desocupação somente pode ser expedido se houver a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, inciso IX da Lei supracitada. 3. O agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo estariam preenchidos, pois a manutenção da agravada no imóvel poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação e a jurisprudência admite como caução a própria dívida exigida na demanda, pois o valor é superior a 3 meses de aluguel. Cita precedentes. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar da agravada, aceitando como caução a própria dívida exigida na demanda de origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 63541061 e no 63541060). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. Em regra, a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. O valor indicado pelo agravante na petição inicial (R$ 21.020,05) supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual (R$ 4.500,00), o que permitiria a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito, conforme entendimento deste Tribunal: Acórdão no 1757474, 07223385220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. No caso, contudo, o agravante destacou em sua petição inicial que não pretende o recebimento de valores na demanda ajuizada, mas apenas a obtenção da ordem de despejo e a rescisão contratual (ID no 199686150, pág. 6): “É de suma importância ressaltar que não se pretende recebimento de valores nesta presente demanda, mas tão somente a obtenção da ordem de despejo e determinação de rescisão contratual.” [grifado no original] 13. Como consequência, inviável atender à pretensão do agravante, pois não há crédito a ser ofertado em caução nesta ação, que é apenas de despejo e não há cumulação com a cobrança dos valores devidos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A decisão recorrida está em consonância com a Lei de Locações e a jurisprudência deste Tribunal, pois nas hipóteses em que não há garantia contratual, tampouco crédito a ser ofertado, deve ser prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília encaminhado cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO